Tribunal: TJDFT
Processo: 0747337-32.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. RENÚNCIA DE HERANÇA. ERRO SUBSTANCIAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO VERIFICADO. BOA-FÉ. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de escritura pública de renúncia de herança.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de prova oral, bem como se ocorreu erro substancial na renúncia de herança realizada pelo apelante, que alegou ter intenção de realizar uma renúncia translativa em favor de sua genitora, embora tenha feito uma escritura pública de renúncia abdicativa.
III. Razões de decidir
3. O juiz é o destinatário da prova e pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, conforme art. 370 e 371 do CPC.
4. A renúncia de herança foi feita de forma consciente e voluntária, sem induzimento ou coação, conforme escritura pública.
5. O apelante possui conhecimento técnico suficiente para discernir sobre os atos jurídicos praticados, sendo servidor público federal.
6. Não restou comprovado o vício de consentimento, mas sim um arrependimento posterior à renúncia.
7. A boa-fé objetiva e o princípio pacta sunt servanda devem ser respeitados, não havendo razão para anulação da escritura pública.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.
9. Tese de julgamento: "A renúncia de herança realizada de forma consciente e voluntária, sem vício de consentimento, não pode ser anulada com base em arrependimento posterior."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370, 371; CC, art. 171, II, 138, 139, 1806, 1812, 422.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1992952, 0715870-60.2023.8.07.0004, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 07/05/2025, DJe 15/05/2025; Acórdão 1416744, 0731495-17.2021.8.07.0001, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 20/04/2022, DJe 19/05/2022.